Tribunal: TJSP
Processo: 2047555-42.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
ção) – Prescindibilidade da citação do espólio, substituto do executado, no curso do cumprimento de sentença – Hipótese de mera intimação – Inexistência de prejuízo ao contraditório reconhecida no próprio agravo – Conclusão sobre a inocorrência de qualquer inércia do credor quanto ao prosseguimento da execução – Requisito indispensável ao reconhecimento da prescrição intercorrente – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Situação não verificada – Decisão mantida – Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2047555-42.2024.8.26.0000; Relator (a): César Peixoto; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/05/2024; Data de Registro: 15/05/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Marca

Relator(a):

César Peixoto

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

9a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

14/05/2024

Data de publicação:

15/05/2024

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Rejeição das (2) exceções de pré-executividade – Inocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade – Cognoscibilidade da peça – Realização de penhora no rosto dos autos – Ciência do exequente, com pedido de sobrestamento do feito – Decisão singular determinando que o exequente aguardasse a solução definitiva do processo – Petição do exequente

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença – Rejeição das (2) exceções de pré-executividade – Inocorrência de ofensa ao princípio da dialeticidade – Cognoscibilidade da peça – Realização de penhora no rosto dos autos – Ciência do exequente, com pedido de sobrestamento do feito – Decisão singular determinando que o exequente aguardasse a solução definitiva do processo – Petição do exequente pleiteando pela conversão do arresto em penhora antes mesmo do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos em que houve o arresto – Determinação na origem da transferência dos valores eventualmente bloqueados – Novas manifestações do credor nos dois (2) processos solicitando referida movimentação – Necessidade de providências atribuídas ao espólio agravante (sua habilitação) e à serventia (digitalização do feito, que foi incompleta, inclusive, exigindo complementação) – Prescindibilidade da citação do espólio, substituto do executado, no curso do cumprimento de sentença – Hipótese de mera intimação – Inexistência de prejuízo ao contraditório reconhecida no próprio agravo – Conclusão sobre a inocorrência de qualquer inércia do credor quanto ao prosseguimento da execução – Requisito indispensável ao reconhecimento da prescrição intercorrente – Entendimento do Superior Tribunal de Justiça – Situação não verificada – Decisão mantida – Recurso não provido.